Tribunal: TJMT
Processo: 1009400-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009400-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), GILSON MACEDO DE JESUS - CPF: 544.425.081-00 (AGRAVADO), DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 035.601.321-93 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR COMPRADORES DE IMÓVEL CONTRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS MENSAIS PACTUADAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO RECURSAL DE APLICAÇÃO DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PRAZO DE QUATRO ANOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA – PRESENÇA DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, estando satisfatoriamente demonstrado o decurso do prazo previsto no contrato para entrega da obra e, consequentemente, o inadimplemento contratual pela construtora e incorporadora, deve ser mantida decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela, porque evidente a probabilidade do direito do promitente comprador à cobrança das parcelas mensais, por aplicação da exceção do contrato não cumprido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009400-09.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Danos Morais
”

(Número Único 1056785-58.2020.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por GILSON MACEDO DE JESUS e DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO, deferiu pedido de antecipação da tutela para
determinar às rés/agravantes que
“se abstenham de cobrar o parcelas/débito oriundo do contrato debatido neste feito, sob pena de multa
”, pois, na visão da douta juíza, as rés extrapolaram o prazo fixado para entrega do imóvel objeto do contrato rescindendo, já considerado, inclusive, o prazo adicional de tolerância de 180 dias (cf. Id. no 45626782).

As rés/agravantes sustentam que “
a alegação dos agravados de atraso na entrega do empreendimento é veementemente falsa e não passa de uma tentativa de induzir a erro o d. Juízo
, pois, nos termos do art. 18, V, da Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e que, segundo as recorrentes, “
rege o contrato
” rescindendo, é de quatro anos “
o prazo para entrega do empreendimento
(...)
, a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal
”.

Assim, não houve atraso, já que “
o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017
”, e também porque o contrato entre as partes prevê, “
em sua Cláusula 7.3, que as obras de implantação e infraestrutura seriam realizadas de acordo com o cronograma de obras aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o que igualmente foi cumprido pelas agravantes
” (cf. Id. no 89017498 - pág. 8).

Enfatizam, por fim, que “
serão prejudicadas em caso de manutenção da decisão agravada
”, notadamente porque “
necessitam dos recebimentos para o desenvolvimento do empreendimento
” e porque a suspensão das cobranças faz com que “
o lote objeto do processo
(permaneça)
inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato
” (cf. Id. no 89017498 - pág. 12).

P
edem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, já de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição.

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 26.08.2021 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 89222465).

Contra essa decisão a agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (cf. Id. no 92217488), mas a decisão foi mantida (cf. Id. no 98349975).

Em 16.08.2021 foi certificado o decurso do prazo legal sem que o agravado, devidamente intimado, ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 9835695).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram contra a agravante ação de “
Rescisão Contratual c/c Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela para Suspensão de Cobranças”
alegando que em 24.08.2016 celebraram “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra” no 19344001, envolvendo o imóvel residencial localizado no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, casa no

01, quadra 19, pelo valor de R$ 75.950,00, a ser pago da seguinte maneira, entrada de R$ 30.950,00, serviços de corretagem no valor de R$ 5.325,00 e o restando em 48 parcelas mensais no valor de R$ 937,50 (cf. Id. no 45390986) dos autos de origem), sucedeu que, a agravante teria extrapolou o prazo de entrega, daí a motivação para o ajuizamento da ação pelos agravados.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Sobre o prazo de entrega, conquanto a agravante insista em que não houve atraso na obra, o subitem 1.6 da cláusula 1 do “
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra
” celebrado pelas partes prevê expressamente que “
a vendedora se compromete a concluir o empreendimento
(...)
em
setembro de 2018
,
resguardado a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término deste prazo
” (destaquei), e, como alegado na petição inicial e não negado pelas rés, o empreendimento sequer está concluído, e a agravante nada disse quanto a atual previsão de entrega do imóvel.

Registre-se, ainda, que o disposto no art. 18, V, da Lei no 6.766/79 parece não ter aplicação ao caso.

Referido artigo, que integra o Capítulo IV (Do Registro do Loteamento e Desmembramento) da Lei no 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) estabelece o seguinte:

“Art. 18.
Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento
,
o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: (...)

V -
cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal
, da execução das obras exigidas por legislação municipal,
que incluirão, no mínimo, a execução
das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais
ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras
”
(
grifei
e
destaquei
).

Ora, a disposição legal versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para obter o registro do loteamento, “
sob pena de caducidade da aprovação
”, o que, obviamente, não projeta quaisquer efeitos no prazo para entrega da obra cuja conclusão deverá ocorrer, nos termos pactuados, na data certa da entrega, sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo impertinente a tese de que a norma em foco confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos.

Anoto, apenas como reforço argumentativo, que, em situação idêntica envolvendo o mesmíssimo empreendimento, esta eg. Câmara já ratificou decisão de Primeiro Grau que igualmente deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar a suspensão de cobranças (AgInt no 1021121-89.2020.8.11.0000).

No mais, o recurso circula em volta da tese de que a suspensão das cobranças faz com que “
o lote objeto do processo
(permaneça)
inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato
” (cf. Id. no 89017498 - pág. 12), sobre isso, a manutenção da cobrança das parcelas é incompatível com o pleito de rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do CC, que assegura a
“
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Se o pleito é a rescisão do contrato não há sentido em obrigar a parte autora a seguir adimplindo as parcelas mensais quando judicialmente já expressou o desinteresse na manutenção da avença e no recebimento do bem.

Sobre a temática recursal:

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ATRASO NA REALIZAÇÃO DA OBRA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado o atraso na realização das obras de construção do imóvel, pretendendo a compradora a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, deve ser deferido o pedido de tutela provisória para suspender o pagamento das parcelas, devendo a vendedora se abster de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de enviar-lhe cobranças. (TJMG - 14a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.21.052613-3/001 – Rel. Des. Estevão Lucchesi - Julgamento em 12/08/2021 – DJE em 13/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, porque os agravantes demonstraram a probabilidade do direito relativamente ao efetivo atraso na entrega da obra, de se reformar a decisão agravada para deferir a tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos mensais na conta-corrente dos agravantes, promovidos pelo Banco agravado relativo às parcelas vincendas do contrato, uma vez que o objeto da lide é a rescisão do pacto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (TJRS -Décima Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70081802845 – Rel. Des. Liege Puricelli Pires - Julgado em 08.07.2019)

Por fim, acresço que consoante art. 476 do CC, nos “
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021